Tribunal: TCU
Processo: 009.860/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 478/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. João Tadeu Fiorentini e Guilherme Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.1 do Acórdão 2.742/2016, 1.7.1 do Acórdão 2383/2017 e 1.7.1 do Acórdão 1898/2018-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp e de ordenar a adoção da seguinte medida, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.860/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Responsável: Flavio Augusto Correa Basilio (XXX.977.126-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ordem: 1.8.1. à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa que autue processo de representação, tendo como representante a Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp, a fim de apurar possíveis irregularidades na execução do Convênio 765/2010 (Siconv 752.782), bem como na análise da prestação de contas dos recursos repassados.